Tribunal: TJMT
Processo: 1025768-96.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025768-96.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (EMBARGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), RENATO DA COSTA CARMO - CPF: 698.998.511-91 (EMBARGANTE), DANIEL HENRIQUE BRANDAO ALMEIDA - CPF: 961.649.646-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –-

ACOLHIMENTO DE APENAS UM DOS PEDIDOS DEDUZIDOS PELO APELANTE/EMBARGANTE DENTRE OS VÁRIOS PEDIDOS FORMULADOS – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ÔNUS QUE DEVE SER SUPORTADO INTEGRALMENTE PELO RECORRENTE/EMBARGANTE –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA SANAR A OMISSÃO COM RELAÇÃO AO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA QUE, NO ENTANTO, DEVE O EMBARGANTE SUPORTAR EM SUA INTEGRALIDADE.

As funções dos embargos de declaração são de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide.

Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1025768-96-2023

EMBARGANTE: RENATO DA COSTA CARMO

EMBARGADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

RELATÓRIO
:

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos
Renato da Costa Carmo
, em face do acórdão deu provimento parcial ao recurso apenas para afastar a cobrança de comissão de permanência cumulada com juros de mora, admitindo no período de inadimplência apenas juros de mora de 1% ao mês.

Nas razões recursais sustenta que ingressou com a demanda visando readequar o contrato pretendendo a aplicação de taxa média de mercado e limitação dos juros em 1% ao mês.

Alega

que o recurso foi parcialmente procedente sendo reconhecida a ilegalidade da comissão de permanência cumulada com outros encargos determinando a limitação dos juros de mora em 1% ao mês.

Afirma que, no entanto, a decisão ficou omissa com relação aos honorários advocatícios, havendo necessidade de redistribuir o ônus de sucumbência fixado na sentença para que a Embargada suporte o pagamento integral e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa atualizado. Pugna pelo provimento do recurso a fim de sanar a omissão que alega ocorrente.

Nas contrarrazões o Apelado alega a decisão resultou em acolhimento de ponto mínimo dentre os pedidos formulados pelo Embargante, argumentando pela inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas por meio do embargos. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado trata-se de Embargos de Declaração no qual o Embargante sustenta existência de omissão no acórdão aduzindo que apesar de o recurso ser parcialmente provido, sendo reconhecida a ilegalidade da comissão de permanência cumulada com outros encargos determinando a limitação dos juros de mora em 1% ao mês, no entanto, a decisão ficou omissa com relação aos honorários advocatícios, havendo necessidade de redistribuir o ônus de sucumbência fixado na sentença.

Necessário anotar que a Instituição Financeira Embargada ingressou com Ação Monitória sendo que o Apelante apresentou Embargos Monitórios.

A Ação Monitória foi julgada procedente com a condenação do Embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do débito.

O Embargante interpôs Recurso de Apelação no qual sustentou as seguintes teses: a aplicação de juros diversos do pactuado e acima da média de mercado, ausência de pactuação de capitalização mensal de juros moratórios e ilegalidade da aplicação de juros de mora acima de 1% ao mês, pretendendo a readequação do contrato para determinar a taxa de juros média de mercado, limitar os juros de mora em 1% ao mês na forma simples e restituição em dobro dos valores pagos.

Em relação a pretensão do Apelante/Embargante apenas um dos pedidos dentre os quatro formulados foi acolhido, ou seja, foi readequada a taxa de juros no período de inadimplência afastando a cumulação da comissão de permanência c/c com juros de mora.

Neste contexto, constata-se que houve sucumbência mínima da Instituição financeira, de forma que não há falar em inversão do ônus de sucumbência na forma pleiteada pelo Embargante.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial
verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO - ALEGAÇÃO DE CONTRATO LEGÍTIMO E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS (MATERIAL E MORAL) – DESCABIMENTO – FRAUDE CONSTATADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA NOS AUTOS – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – DESACOLHIMENTO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DECADÊNCIA DE PARTE MÍNIMA – CONSTATAÇÃO – CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15.- (N.U 1001099-81.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 04/03/2024).

Diante desse quadro,
dou provimento parcial aos embargos de declaração

apenas para sanar a omissão apontada com relação ao ônus de sucumbência diante do acolhimento de um dentre os

diversos pedidos pleiteados pelo Apelante/Embargante,

no entanto
, reconheço que
tendo a Instituição Financeira decaído em parte mínima, cabe ao Apelante responder pelo ônus de sucumbência (custas, despesas processuais e honorários advocatícios), na sua integralidade.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024